Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727810-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALESSANDRO SENA DE SOUZA, FELIPE DAVILLA PEREIRA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O recorrente FELIPE DAVILLA PEREIRA DE SOUSA peticionou no ID 75464375, requerendo a restituição do veículo FIAT ARGO, com a expedição do respectivo alvará, ao argumento de que restou consignado no acórdão que ele, na qualidade de terceiro interessado, agiu de boa-fé, motivo pelo qual não subsiste razão para a manutenção da apreensão do veículo. Instada, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se em concordância ao pedido (ID 75602986). É, em síntese, o que consta. Com efeito, assiste razão ao peticionante, porquanto o Acórdão reconheceu, à unanimidade, a sua qualidade de terceiro de boa-fé, uma vez que os documentos que instruem o feito foram suficientes para comprovar que o peticionante é, efetivamente, o proprietário do veículo, constando nos autos, ainda, o contrato de locação do veículo FIAT ARGO, firmado entre o apelante FELIPE e o réu ALESSANDRO, para a prática de serviços de transporte. Ademais, restou assentado no julgado que, embora fosse evidente que o veículo foi utilizado para o transporte do entorpecente, não houve qualquer comprovação de que o apelante FELIPE, efetivamente, tinha ciência de que o réu ALESSANDRO, de posse do veículo locado, praticaria o crime de tráfico de entorpecentes. Como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, "é possível inferir da leitura conjunta dos artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal que a restituição de bem apreendido, antes do trânsito em julgado da sentença final, exige a demonstração de que o objeto não interessa à instrução criminal, possui origem lícita e não foi utilizado para a prática de crimes". Sobre o tema, anotou a d. Procuradoria de Justiça que este Tribunal já decidiu que "a restituição da coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação criminal é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário (art. 120 do CPP), o bem não interessar mais ao processo (art. 118 do CPP), não tiver sido adquirido com recursos da infração penal, nem sido usado como instrumento para a prática do delito (art . 91, II, do CPP)” (TJDFT 07058057820248070001 1887858, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/07/2024, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 18/07/2024). Portanto, ainda que não tenha transitado em julgado o Acórdão n. 2031193, excepcionalmente, é cabível o pleito formulado pelo peticionante, razão pela qual defiro o pedido de ID 75464375, determinando a expedição de alvará de restituição do veículo marca FIAT ARGO, Placa PBE6H61, Renavam: 01138576163 (AAA no 416/2024, ID 70279174). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025 14:43:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator